Tribunal: TJSP
Processo: 1013124-76.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 – Sentença que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, tendo em vista seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Inadmissibilidade – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do E. STJ – Hipótese de sucessão tributária – Notícia do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 – Sentença que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, tendo em vista seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Inadmissibilidade – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do E. STJ – Hipótese de sucessão tributária – Notícia do falecimento no curso da ação – Sujeição passiva do espólio ou dos sucessores – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos herdeiros do executado falecido (art. 113, § 2o, do CTN) – Possibilidade de substituição das CDA ́s, nos termos do art. 2o, § 8o, da LEF – Prosseguimento da demanda – Recurso da Municipalidade provido.